Tribunal: STF
Processo: HC 265624
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, ESTUPRO DE VULNERÁVEL, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E FRAUDE PROCESSUAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. TRAMITAÇÃO REGULAR DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO APARATO JUDICIAL. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA ATUALIDADE DO ALEGADO CONSTRANGIMENTO. ACÓRDÃO DO STJ PROFERIDO EM 17/10/2024. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão mediante o qual a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em 17/10/2024, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 824.856/MT (e-doc. 19).



    2. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 23/11/2020, pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 121, §2º, incs. II, III, IV e VI, e §7º, inc. IV, na forma do §2º-A, inc. I e II (homicídio qualificado contra a mulher por razões da condição de sexo feminino); 217-A, §1º (estupro de vulnerável); 211 (ocultação de cadáver); 347, parágrafo único (fraude processual majorada), todos do Código Penal. A custódia foi convertida em preventiva e mantida pelo juízo de origem, que justificou a medida em razão da gravidade concreta dos fatos, do modus operandi, de risco de fuga e de possível interferência na instrução criminal (e-doc. 4).



    3. Encerrada a instrução, o juízo proferiu decisão de pronúncia, mantendo a custódia cautelar (e-doc. 5). Em sede de recurso em sentido estrito, o Tribunal de Justiça do Mato Grosso deu parcial provimento para anular a pronúncia, determinando o retorno dos autos para nova decisão. Manteve a prisão preventiva (e-doc. 7). Embargos de declaração não foram acolhidos. 



    4. A Vice-Presidência do TJMT, ante a interposição de recurso extraordinário, em 19/12/2022, determinou o sobrestamento do processo até o julgamento do Tema nº 1.185 da Repercussão Geral pelo STF, que trata da obrigatoriedade de cientificação do direito ao silêncio na abordagem policial (e-doc. 11).



    5. Sobreveio então o habeas corpus perante o STJ. O ministro relator, em 16/08/2023, denegou a ordem, seguindo-se o citado agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado. 



    6. Na presente impetração, protocolada em 27/11/2025, a defesa sustenta, em síntese, que o paciente se encontra submetido a manifesto constrangimento ilegal, pois permanece preso preventivamente desde 23/11/2020 — há mais de cinco anos — sem nova decisão de pronúncia, sem julgamento pelo Tribunal do Júri e com o processo paralisado em razão de determinação de sobrestamento pelo Tribunal de Justiça do Mato Grosso, que aguarda o julgamento do Tema nº 1.185/STF. Argumenta que a anulação da decisão de pronúncia esvaziou o único título judicial que justificava a manutenção da custódia, afastando a incidência da Súmula 21/STJ e revelando excesso de prazo incompatível com o art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Alega, ainda, ausência de fundamentação concreta e contemporânea para a prisão preventiva, que vem sendo reiterada com base apenas na gravidade abstrata do delito e em fundamentos genéricos, em afronta aos arts. 312 e 315, §2º, do CPP. Sustenta nulidade absoluta decorrente da utilização, na fase pré-processual, de “confissão informal” colhida sem advertência do direito ao silêncio, em violação ao art. 5º, LXIII, da Constituição, matéria diretamente relacionada ao Tema 1.185 da repercussão geral. Por fim, afirma que as condições pessoais do paciente permitem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP). 



    7. Busca, no âmbito liminar e no mérito, a revogação da cautelar ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas menos gravosas.



    É o relatório.



     



    Decido. 



    8. De início, quanto à fundamentação da prisão preventiva, observo que a medida foi decretada para fins de garantia da ordem pública, considerada a gravidade concreta dos fatos que envolvem o paciente, bem assim a periculosidade evidenciada pelo modus operandi, o risco de reiteração delitiva e de evadir-se do distrito da culpa, bem assim a possibilidade de interferência na instrução criminal, notadamente pela destruição de provas e pelo histórico de ameaças à vítima. Convém transcrever os principais trechos do pronunciamento do STJ, onde também constam os fundamentos empregados pelo juízo da origem:



    “(...) No caso, são estes os fundamentos invocados para a decretação da prisão preventiva (e-STJ fls. 175/176): 



    [...] infere-se dos autos que o mesmo confessou a prática dos crimes de homicídio e ocultação de cadáver, não se afastando ainda a gravidade concreta do delito. Segundo narrou o próprio indiciado, após iniciarem uma luta corporal, atingiu a vítima com um ferro, desferindo-lhe golpes contra a sua cabeça, levando a vítima ao chão. Ato contínuo, amarrou uma corda no pescoço da vítima e a enforcou, chegando a manter relação sexual com a mesma durante tal ato. Infere-se dos depoimentos testemunhais, a intenção do flagranteado em evadir-se do distrito da culpa, chegando a pedir para que fosse demitido do emprego. Não bastasse isso, ainda tem-se as práticas do flagranteado visando tolher a investigação criminal, porquanto ocultou o cadáver, destruiu os objetos da vítima, inclusive sua motocicleta e demais provas, chegando a levar o aparelho celular da vítima para formatação. Desta forma, necessária a custódia cautelar do indiciado, diante da gravidade em concreto do crime supostamente praticado, o que demonstra a sua periculosidade, vez que este tipo de delito causa insegurança social, sendo imprescindível evitar a reiteração criminosa e preservar a paz social.



    [...] 



    No caso em análise, o perigo de fuga é evidente, pois conforme se depreende dos autos, após a suposta prática delitiva Cícero Severino tentou empreender fuga do local do crime, não conseguindo por circunstâncias alheias a sua vontade. 



    Ainda, acostado nos autos temos boletim de ocorrência da vítima, no qual é narrado por ela ter sofrido ameaças de morte por parte do denunciado, situação que também nos demonstra que o mesmo pode coagir testemunhas, as quais possui parentesco a própria vítima. 



    Por fim, acrescento que o crime em tese praticado causou clamor público e a forma como foi realizado, demonstra possível periculosidade do indivíduo, já que após a prática criminosa, furou um buraco e enterrou o corpo da vítima, situação que obriga uma postura mais severa do Poder Público para coagir a prática deste tipos de crimes (feminicídio).



    (...) 



    Vê-se que a prisão foi decretada em decorrência do modus operandi empregado pelo agravante na prática dos delitos a ele imputados, bem como da gravidade concreta das condutas, consistentes, em tese, nos crimes de homicídio, estupro de vulnerável, ocultação de cadáver e fraude processual. 



    Consta dos autos que, após a vítima ser atingida com um golpe na cabeça e cair no solo, o acusado amarrou uma corda em seu pescoço, chegando a manter relação sexual com ela durante o enforcamento. Posteriormente, ocultou o cadáver e destruiu diversos objetos a ela pertencentes, além de ter tentado evadir-se do distrito da culpa. 



    Tais circunstâncias, como já destacado, evidenciam a gravidade concreta da conduta, porquanto extrapolam a mera descrição dos elementos próprios dos delitos que lhe foram imputados. A mais disso, ele permaneceu encarcerado durante todo o trâmite processual. 



    Assim, por conseguinte, a segregação cautelar faz-se necessária como forma de acautelar a ordem pública.” (e-doc. 19, grifos nossos). 



    9. Nesse contexto, os fundamentos da custódia se mostram idôneos, uma vez que revelados, pelo modus operandi, a gravidade concreta dos fatos criminosos imputados. Ante o quadro, não há ilegalidade manifesta nas decisões mediante as quais decretada e mantida a prisão. As premissas adotadas estão em harmonia com a jurisprudência desta Corte, pois evidenciada a indispensabilidade da preventiva para garantir a ordem pública. A propósito, destaco:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI E FUGA DO DISTRITO DA CULPA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



     (HC nº 202.445-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia Segunda Turma, j. 28/06/2021, p. 30/06/2021; grifos nossos). 



    “Habeas corpus. 2. Tentativa de homicídio simples, desobediência e embriaguez ao volante. Prisão preventiva. 3. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). Segregação justificada na necessidade de garantir a ordem pública (gravidade concreta). 4. A consideração da existência de alguns inquéritos e ações penais (…) não tem o objetivo de afirmar a presença de maus antecedentes criminais do paciente, mas sim de corroborar a necessidade de se garantir a ordem pública, devido à conveniência de se evitar a reiteração delitiva (HC 95.324/ES, rel. min. Ellen Gracie, DJe 14.11.2008). 5. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentada no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva. 6. Ordem denegada.”



    (HC nº 130.346/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 23/02/2016, p. 14/03/2016; grifos nossos).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



     (HC nº 183.446-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16/06/2020, p. 15/07/2020; grifos nossos). 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processo penal. 2. Habeas corpus buscando a análise de questões não julgadas pelas instâncias anteriores. Não conhecimento. 3. Constrangimento ilegal manifesto. Inocorrência. Decreto de prisão preventiva fundamentado na gravidade concreta do crime e em maus antecedentes. Fundado risco à ordem pública. 4. Desproporcionalidade da prisão preventiva. Pena máxima de quatro anos como parâmetro para o cabimento do encarceramento no curso do processo – art. 313, I, do CPP. A prisão preventiva foi adotada diante de um delito com pena que excede ao parâmetro legal em circunstâncias objetivas e subjetivas particularmente graves. Não está evidente que a medida é desproporcional. 5. Negado provimento ao agravo regimental.”



    (HC nº 148.239-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 1º/12/2017,p. 14/12/2017, grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 1. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta da conduta (homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, que foi a óbito após ser atingida por diversos golpes de punhal durante discussão decorrente de dívida) constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (HC nº 210.256-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 21/02/2022, p. 24/02/2022; grifos nossos).



    10. Quanto à aferição de eventual demora injustificada na tramitação do processo, considerados os critérios de prazo razoável e de atraso injustificável, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que tal constatação depende das condições objetivas da causa (atraso decorrente de diligências suscitadas exclusivamente pela acusação; inércia do aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, complexidade da causa, número de acusados, conduta da defesa e das autoridades judiciárias, entre outros), sendo que a contagem do prazo para conclusão do processo é global, não individualizada. Precedentes: RHC nº 170.817/RS (Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/08/2019, p. 03/09/2019); HC nº 138.987-AgR/RS (Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 17/02/2017, p. 07/03/2017); e HC nº 206.008-AgR/RO (Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 11/10/2021, p. 15/10/2021).



 




    11. No caso em exame, conforme se extrai das peças dos autos e das decisões proferidas pelas instâncias antecedentes, embora o paciente se encontre preso desde 23/11/2020, verifica-se a regular tramitação do feito, não havendo indícios de desídia por parte do Poder Judiciário. Após a conversão da prisão em preventiva, foi proferida decisão de pronúncia em 01/09/2021, posteriormente anulada pelo Tribunal de Justiça, que determinou o retorno dos autos ao juízo de origem. Em 19/12/2022, a Vice-Presidência do TJMT determinou o sobrestamento do processo em razão do Tema nº 1.185/STF. Ademais, em 16/08/2023 e 17/10/2024, o Superior Tribunal de Justiça examinou a controvérsia e concluiu pela inexistência de excesso de prazo, ressaltando que a custódia fora reiteradamente reavaliada e que o andamento processual não evidenciava paralisação imputável ao aparato estatal.



    12. Diante desse contexto, não se configura excesso de prazo ou constrangimento ilegal decorrente de mora processual a ensejar a concessão da ordem, porquanto o processo segue curso regular e compatível com a complexidade da causa. 



    13. Ressalte-se, ainda, que o acórdão impugnado pelo presente writ foi proferido em 17/10/2024, de modo que não cabe à defesa, mais de um ano depois, apontar suposta ilegalidade na manutenção da custódia com base exclusivamente nos fundamentos então analisados pelo Superior Tribunal de Justiça, sem demonstrar a atualidade do alegado constrangimento perante as instâncias ordinárias. 



    14. Conforme assentado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADIs 6.581/DF e 6.582/DF (Rel. Min. Edson Fachin, j. 09/2022, p. 03/05/2022), a reavaliação periódica da prisão preventiva constitui dever do juiz natural da causa, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, competindo às instâncias antecedentes examinar, de forma contínua e fundamentada, a persistência dos requisitos do art. 312. A ausência de elementos que indiquem a situação presente da custódia — ou de provocação dirigida ao juízo de origem para realização da revisão nonagesimal — impede que se reconheça, em sede de habeas corpus originário, a superveniência de ilegalidade fundada exclusivamente em ato jurisdicional pretérito.



    15. Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus, com fundamento no art. 192 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator